Tribunal: TJDFT
Processo: 0719015-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Vistos, etc Ao julgar o Recurso Especial interposto contra o acórdão de ID 51411041 -, entendeu o C. STJ que este TJDFT, ao rejeitar os Embargos de Declaração (ID 52588436), deixou de examinar se a quantia penhorada comprometeria a existência digna do devedor. Assim, determinou o retorno dos autos a este Tribunal para novo julgamento dos Declaratórios. (ID Num. 63716341 - Pág. 10) Faculto, pois, às partes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília, 02 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator